Tribunal: TJSP
Processo: 2286769-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge do coexecutado – Devedor casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, previamente à constituição do débito executado – Inexistência de óbice à eventual constrição de bens sob a titularidade do cônjuge do agravado, desde que, comprovadamente, integrem o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge do coexecutado – Devedor casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, previamente à constituição do débito executado – Inexistência de óbice à eventual constrição de bens sob a titularidade do cônjuge do agravado, desde que, comprovadamente, integrem o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC) – Impossibilidade, todavia, da Inclusão do cônjuge no polo passivo da execução – Parte que não integrou o título executivo judicial – Responsabilidade patrimonial que não se confunde com legitimidade passiva – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.